Tribunal: TJDFT
Processo: 0710146-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇAO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE ARMA DE BRINQUEDO NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA. MAJORANTES. DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE FUNDAMENTADA DO MAGISTRADO. GRAVIDADE CONCRETA E MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AUMENTO DA PENA-BASE. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PARA UM DOS RECORRENTES. REDUÇÃO EM 1/6 PARA O OUTRO. PRISÃO. PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. UM DELES DESPROVIDO E O OUTRO, PARCIALMENTE PROVIDOS
1. O conjunto probatório formado pelas declarações da vítima, os reconhecimentos por ela feito e os testemunhos policiais colhido em juízo, amparam a condenação pelo crime de roubo, praticado mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo, sendo incabível a absolvição e a desclassificação para o delito de receptação. 1.2. Embora a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, o emprego da arma de fogo foi devidamente comprovado com o relato da vítima. Ademais, não havendo prova nos autos da alegação de que a arma era de brinquedo, inviável a exclusão da majorante prevista no §2-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal.
2. Verificada a ocorrência de mais de uma causa de aumento de pena, uma delas deve ser utilizada na terceira fase da dosimetria e as demais, na primeira fase para valorar negativamente as circunstâncias do crime.
3. No que tange à quantidade de recrudescimento da pena mínima, na primeira fase da dosimetria, não se dispõem de critérios matemáticos previamente definidos pela legislação penal, razão pela qual, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência dos tribunais superiores passou a orientar os operadores do Direito, mediante a adoção de coeficientes imaginários, não se olvidando, contudo, que tal avaliação decorre da discricionariedade motivada do julgador, em face das peculiaridades do caso concreto, em homenagem ao princípio da individualização da pena. 9.1. Demonstrado concretamente nos autos que as circunstâncias judiciais destoam do ordinário, por se mostrarem especialmente mais gravosas, a pena a ser cominada ao agente deve ser proporcionalmente fixada, ainda que não observado o parâmetro jurisprudencial norteador, a fim de que a resposta estatal se mostre suficiente e necessária para a reprovação e prevenção do delito.
4. Inviável o pleito de reconhecimento da confissão espontânea quando o réu não confessa ter praticado a conduta típica.
5. De acordo com o entendimento sedimentado na jurisprudência, na segunda fase da dosimetria, a aplicação de circunstâncias atenuantes enseja a redução da pena em 1/6 (um sexto).
6. Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade quando mantidos os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo quando o réu permaneceu preso durante todo o trâmite processual.
7. Recursos conhecidos. Um deles desprovido e, o outro, provido parcialmente.